Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725116-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLIETE CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se MARLIETE CAMPOS DA SILVA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator